Tribunal: STF
Processo: ARE 1567383
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo (ARE), no qual se discutia o restabelecimento de aposentadoria por invalidez de servidor público municipal e a impossibilidade de pagamento de valores retroativos referentes aos proventos.



    2.A parte recorrente buscava a reforma da decisão agravada, que manteve o acórdão do Tribunal de origem favorável ao restabelecimento do benefício, após a reversão administrativa anterior, além de determinação de pagamento de valores retroativos.



    3.O servidor havia sido aposentado por invalidez em 2010 e teve o benefício revertido em 2017 por laudo pericial. Contudo, obteve o restabelecimento judicialmente, com base em novos laudos que atestaram sua incapacidade para a função de encanador, conclusão essa corroborada pela concessão administrativa de nova aposentadoria por invalidez em 2021. A decisão agravada manteve o entendimento do Tribunal de origem, considerando que a divergência demandaria reexame de fatos e provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo pode ser provido quando a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5.A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6.O Tribunal de origem decidiu com base no conjunto probatório, que incluiu laudos periciais do IMESC atestando a incapacidade parcial e permanente do servidor sob o aspecto oftalmológico e para atividades que exijam o uso de ambas as mãos, inviabilizando suas funções. Tal conclusão foi respaldada pela própria Municipalidade, que concedeu nova aposentadoria por invalidez ao servidor e determinou o pagamento de valores retroativos.



    7.Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo desprovido.